Tribunal: TCU
Processo: 026.677/2024-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal da Paraíba, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1483/2025-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de ato de concessão de aposentadoria emitido pela o Universidade Federal da Paraíba, em benefício da Sra. Wilma Limeira de Castro e submetido a este Tribunal para fins de registro. Considerando que a análise empreendida pela Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal) que contou com a anuência do representante do MP/TCU detectou erro no cálculo da média das remunerações da inativa, bem como aplicação de reajustes incorretos nos proventos não efetuados na mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (artigo 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019), resultando pagamento de proventos com valor acima do devido; Considerando que, consoante disposto no art. 40, § 1o, inciso III, alínea a, da Constituição Federal (redação dada pelas EC 20/1998 e 41/2003) c/c o art. 1o da Lei 10.887/2004, os proventos devem corresponder à média aritmética simples das maiores remunerações, utilizadas como base para as contribuições do servidor ao regime de previdência a que esteve vinculado, correspondentes a 80% (oitenta por cento) de todo o período contributivo desde a competência de julho de 1994 ou desde a do início da contribuição, se posterior àquela; Considerando, entretanto, que, no contracheque atual, a quantia total a ser impugnada corresponde a R$ 289,02 (R$ 8.878,16 de proventos pagos - R$ 8.589,14 de proventos devidos), quantia pouco significativa, podendo esta Corte considerar, excepcionalmente, legal a concessão e conceder registro do ato eivado de irregularidade envolvendo valores de baixa grandeza, a fim de evitar custos com o processamento e julgamento de um novo ato, sem prejuízo de se fixar prazo para que a unidade jurisdicionada corrija a falha na ficha financeira do interessado, conforme orienta a jurisprudência do Tribunal, a exemplo dos Acórdãos 2.499/2022, 9.438/2021 e 11.245/2021 (rel. Ministro Jorge Oliveira) e 1.567/2021 (rel. Ministro-Substituto Augusto Sherman), todos da 1a Câmara, e Acórdãos 12.704/2021 (rel. Ministro Augusto Nardes), 9.008/2023, 8.803/2023 e 6.467/2023 (de minha relatoria), esses da 2a Câmara, bem assim em homenagem aos princípios da insignificância, da razoabilidade, da eficiência, da economicidade e do custo-benefício do controle; Considerando que, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator Ministro Walton Alencar Rodrigues), este Tribunal fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do artigo 143, inciso II, do Regimento Interno/TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas; Considerando a presunção de boa-fé da interessada; e Considerando que o ato ora examinado deu entrada no TCU há menos de cinco anos. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos artigos 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os artigos 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, 260 e 262 do Regimento Interno/TCU, em considerar, excepcionalmente, legal a concessão de aposentadoria da Sra. Wilma Limeira de Castro, concedendo registro ao correspondente ato, dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé pela interessada, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula da Jurisprudência do TCU, e expedir as determinações contidas no subitem 1.7 abaixo: 1. Processo TC- Processo 026.677/2024-5 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Wilma Limeira de Castro (XXX.500.124-XX). 1.2. Entidade: Universidade Federal da Paraíba. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações: 1.7.1. determinar à Universidade Federal da Paraíba, no prazo de 15 (quinze) dias a contar da notificação deste Acórdão, que: 1.7.1.1. adote as providências no sentido de recalcular o valor dos proventos com base na média das remunerações da inativa, consoante disposto no art. 40, § 1o, inciso III, alínea a, da Constituição Federal (redação dada pelas EC 20/1998 e 41/2003) c/c o art. 1o da Lei 10.887/2004, bem como reveja os reajustes aplicados aos proventos, os quais devem obedecer a mesma data e índice em que se deram os reajustes dos benefícios do regime geral de previdência social (artigo 15 da Lei 10.887/2004 e § 7o do artigo 26 da Emenda Constitucional 103/2019), comunicando ao Tribunal as medidas adotadas, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262, caput , do Regimento Interno/TCU; e 1.7.1.2. dê ciência do inteiro teor desta Deliberação à interessada, alertando-a de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de possíveis recursos perante o TCU não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os recursos não sejam providos, encaminhando a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, comprovante da referida ciência, na forma prevista no art. 21, inciso I, da IN/TCU 78/2018.